Tribunal: TJDFT
Processo: 0761602-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INCONSISTÊNCIA RECONHECIDA NA CONTESTAÇÃO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo, como responsável principal, a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões, a parte recorrente afirma, em síntese, que houve o reconhecimento de que emitiu um auto de infração viciado, adotando providências para cancelá-lo logo que verificou a inconsistência do documento. Defende o não cabimento da indenização por danos morais em face da boa-fé apresentada. Argumenta sobre o fato de não haver violação aos direitos da personalidade ou à honra do recorrido, assim não se configura o dano moral. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento do dano moral. Alternativamente argumenta sobre o valor excessivo da condenação, e pugna pela redução caso o entendimento seja o de que permanece o dever de indenizar. Contrarrazões apresentadas (ID 45699957).
3. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.
4. Cinge-se a controvérsia acerca do cabimento, ou não, da indenização por danos morais quando o recorrente reconhece a inconsistência do auto de infração e o anula voluntariamente.
5. Para melhor entender os fatos, necessário relatar que o autor ajuizou ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, com o objetivo de que o auto de infração no YE01898917, fosse arquivado e seu registro julgado insubsistente, uma vez que o veículo não foi abordado. O auto de infração impediu a emissão do CRLV do veículo, gerou uma multa e 7 pontos em sua CNH, além da privação de uso de seu único meio de locomoção.
6. Conforme disposto na Súmula 473/STF: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
7. Nesse contexto, deve ser considerado que o ato administrativo declarado nulo, não pode redundar na criação de qualquer dever, motivo pelo qual a alegação de boa-fé do poder público não exclui a responsabilidade civil, com o objetivo de exonerá-lo do dever de indenizar pela prática do ato reputado inválido.
8. A nulidade dos atos administrativos opera efeitos ex tunc, daí a certeza de que o Estado tem o dever de indenizar, caso seja comprovado que o particular suportou danos em razão da conduta declarada inválida, desde que presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
9. No caso em análise, a autuação indevida ocorreu dia 04/04/2022. Em outubro de 2022 o recorrido pagou o IPVA para obter o licenciamento do veículo e teve ciência do ocorrido. Na petição inicial consta a data de 17/11/2022. A contestação do DER foi apresentada dia 25/01/2023, quando reconheceu o erro no auto de infração de trânsito e o cancelamento da autuação se deu no dia 22/12/2022. Quanto ao cabimento da indenização por danos morais, resta claro que houve conduta ilícita por parte dos réus, ora recorrentes, pois o auto de infração lavrado indevidamente foi referente a uma infração gravíssima, qual seja, recusar-se a ser submetido ao exame de alcoolemia (art. 165-A CTB), sem que o veículo tivesse sido abordado e somente foi cancelada após o ajuizamento desta ação, isso após o transcurso de 3 (três) longos meses. Portanto, comprovado o dever de indenizar e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente para reparar o dano causado e está em consonância com os valores fixados nesta Turma Recursal.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.